Tribunal: TJPA
Processo: 0815902-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815902-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: OTONIEL PINHEIRO GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPOSTA NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. MATÉRIA JÁ APRECIADAS PELO TRIBUNAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Não se conhece de impetração que não se presta a outra finalidade que não a de rediscutir matéria já examinada em segundo grau de jurisdição, prática que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa” (STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

2. Hipótese em que o juízo acerca da necessidade de instauração de incidente de insanidade mental e dos pleitos correlatos já foi exercido de maneira exauriente por ocasião do julgamento do HC n. 0807585-06.2023.8.14.0000, de modo que não há margem para incursionar em referida matéria novamente, porquanto ausentes novos elementos fáticos-probatórios capazes de infirmar tal conclusão.

3. Impetração não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023,
por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER da ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
OTONIEL PINHEIRO GONÇALVES
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA nos autos do processo n. 0803708-34.2023.8.14.0008. A impetração funda-se nos seguintes argumentos indicativos de alegado constrangimento ilegal:
(i)
suposta nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente de decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental, mesmo diante das fundadas dúvidas acerca da higidez psicológica do coacto e
(ii)
excesso de prazo na apreciação do pedido de prisão domiciliar. Dessarte, requer-se, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, o reconhecimento da inimputabilidade do paciente, com a consequente aplicação de medida de segurança.

A liminar foi indeferida diante do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 16469895).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16606997).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
não conhecimento
da impetração, diante de aparente reiteração de pedido veiculado em prévio
habeas corpus,
opinando, no entanto, pela determinação oficiosa de instauração de incidente de insanidade mental (ID n. 16615832).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Contudo, bem examinados os autos,
verifico a existência de fator impeditivo à análise do mérito mandamental.
No ponto, clarifico que
o fito da presente impetração é, em essência, a obtenção de alvará de soltura em favor do paciente, além do reconhecimento de sua inimputabilidade, com a consequente imposição de medida de segurança,
tudo com base em
suposto cerceamento de defesa à vista da não instauração de incidente de insanidade mental
, cuja realização foi afastada em sentença prolatada na Ação Penal n. 0801298-37.2022.8.14.0008 e igualmente rejeitada nos autos subjacentes sem qualquer inovação argumentativa (vide processo n. 0803708-34.2023.8.14.0008, ID n. 102714226).

Nada obstante, em consulta ao Sistema PJe – 2º Grau nota-se que
o juízo acerca da necessidade de instauração do incidente de insanidade mental e dos pleitos correlatos já foi exercido de maneira exauriente por esta Seção de Direito Penal
durante o julgamento
do HC n. 0807585-06.2023.8.14.0000,
oportunidade em que o colegiado
não conheceu da ordem requestada,
nos termos da ementa transcrita a seguir:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ PSICOLÓGICA DO PACIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. MATÉRIA DEDUZIDA EM APELAÇÃO DEFENSIVA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, não é dado ao habeas corpus "o papel de panaceia apta a espiolhar qualquer suposto cerceio defensivo”, sendo certo que não se conhece de impetração voltada contra indeferimento ou não realização de diligências probatórias, posto que, nessa hipótese, “há a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso” (TJMG, HC n. 1.0000.20.050990-9/000, Rel. Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, DJe 27/05/2020).

2. In casu, mesmo que o mandamus lograsse ser conhecido, não haveria margem para concessão da ordem, haja vista que “inexiste cerceamento de defesa pela não instauração do incidente de insanidade mental pelo juízo de origem, diante da ausência de dúvida sobre a higidez mental do acusado, consoante o princípio do livre convencimento motivado” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.824.473/MG, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 18/3/2022), restando inconteste o fato de o habeas corpus não comportar “reavaliação sobre a pertinência da prova, por demandar exame de fatos, inviável na via estreita” (STJ, RHC n. 44.518/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/12/2015.

3. Ademais, a matéria deduzida na presente impetração já está compreendida em recurso defensivo encaminhado a esta Corte de Justiça, o que necessariamente desloca o exame do argumento para o locus apropriado da apelação criminal, incidindo, no ponto, o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o habeas corpus não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP, HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000, Relatora Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, DJe 15/10/2019).

4. Habeas Corpus não conhecido.

(TJPA,
HC 0807585-06.2023.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, Seção de Direito de Penal, Data de Julgamento: 24/08/2023)

Ao cotejar a ementa acima reproduzida e os argumentos veiculados na presente ação mandamental, verifica-se que o juízo acerca das teses centrais desta impetração já foi exercido de maneira abrangente no julgamento do HC n. 0807585-06.2023.8.14.0000, de modo que não há margem para incursionar em tais matérias novamente, porquanto ausentes novos elementos fáticos-probatórios capazes de infirmar tal conclusão. Além disso, tendo em conta que os autos originários foram arquivados pelo juízo
a quo
(vide Ação Penal n. 0803708-34.2023.8.14.0008, ID n. 102714226), resta manifestamente prejudicada a análise relacionada ao excesso de prazo para apreciação de pedido de prisão domiciliar formulado perante a autoridade coatora (ID n. 102714226).

Destarte, tenho que, no presente momento processual, o requerimento ora deduzido não se presta a outra finalidade que não a de rediscutir matéria já examinada por esta Corte de Justiça Estadual, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina
o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa
” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

Portanto, considerando que os fundamentos apresentados no presente
mandamus
já foram suscitados em favor do paciente, resta nítido que este
writ
é uma repetição de pleito anteriormente examinado por este Tribunal. Por corolário, a simples repetição de questões já apreciadas, ainda que revestidas de outra forma textual,
sem qualquer inovação fática
, conduz ao não conhecimento do pedido deduzido na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023